Tribunal: STF
Processo: HC 202424
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 146.895/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recuso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6): 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - 264 PORÇÕES DE COCAÍNA, 1 TIJOLO DE CRACK DE 1.087,0G E DOIS DE MACONHA COM 1.434,0G. MAUS ANTECEDENTES. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA "PCC". FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
    3. No caso, a prisão encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública. Consta dos autos que a abordagem policial foi realizada a partir de informações obtidas pelos agentes a respeito de transporte de entorpecentes a ser realizado por integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. Dirigindo-se ao local, encontraram, no veículo de propriedade do recorrente 264 porções de cocaína, pesando 415,0g; um tijolo de crack pesando 1.087,0g e dois tijolos de maconha com peso de 1.434,0g – drogas cuja expressiva quantidade, grande variedade e reprovável natureza são suficientes para demonstrar a vinculação com as práticas delitivas. Além disso, destacou-se que todos os abordados - inclusive o recorrente - ostentam extensa folha de antecedentes criminais. Ora, o conjunto de dados forma um cenário que evidencia a periculosidade do recorrente, bem como a necessidade da prisão como forma de obstar novos delitos.
    4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
    5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.
    6. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
    7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
    8. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que o decreto prisional está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 
    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, transcrevendo seus fundamentos e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 74/76): 
    Neste caso, a materialidade e indícios de autoria do(s) delito(s) classifícado(s) na denúncia de folhas 14 estão demonstrados em virtude do boletim de ocorrência de folhas 13/16, dos autos de exibição apreensão de folhas 17/19, do laudo de constatação de folhas 21/23, do depoimento dos policiais militares de folhas 6/7. Observa-se que as numerações referem-se aos autos de origem. 
    Consta da referida denúncia que: 
    “Segundo o apurado, os denunciados se uniram na cidade de Limeira SP para transportar no veiculo FIAT STRADA ADVENT FLEX, placas FWV-4101, cor preta, conduzido por MARCELO, tendo os demais denunciados como passageiros, as drogas acima descritas até a cidade de Paulínia SP, encontrando-se no local dos fatos, praticando o tráfico de drogas. 
    Policiais Militares receberam delação anônima de que sairia um veículo FIAT STRADA ADVENT FLEX, placas PWV-4101, de Limeira SP para Paulínia SP, com drogas que seriam entregues na Rua Rafael Bosso, n° 111, no Jardim Planalto e para lá se dirigiram. 
    No endereço mencionado na delação, mas no número 71, os policiais encontram o veiculo com quatro indivíduos ao lado, ora denunciados. Assim que notou a presença da viatura, MARCELO jogou as chaves do seu automóvel ao chão. 
    Realizada a abordagem, em busca pessoal, com MARCELO foi localizado aproximadamente R$440.00, e com os demais RS85,00. Em buscas no veículo, foi encontrada em frente ao banco do passageiro uma mochila contendo duas peças de tijolos de maconha, 264 eppendorfs de cocaína e uma peça de tijolo de crack. 
    Os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia. MARCELO disse à Autoridade Policial que tinha trazido OSÉIAS para ver uma motocicleta, momento em que foi abordado pelos policiais. Não sabe passar qualquer informação sobre as drogas, só tomando conhecimento delas na delegacia (fls. 04). OSÉIAS disse que pediu para MARCELO trazê-lo até Paulínia para buscar o recibo de uma motocicleta com uma pessoa chamada Rafael, que CRISTIANO sabia o endereço e o chamou. Desconhece a droga apreendida (fls. 05). CRISTIANO disse que foi chamado por OSÉIAS para indicar o endereço de Rafael. Nega qualquer envolvimento com as drogas apreendidas (fls. 06). JUENIRE decidiu permanecer calado e se pronunciar somente em juízo (fls. 07)”. 
    Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão preventiva se mostraria desnecessária, resta evidenciada a configuração dos requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional, como demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da decretação da prisão preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 139/140 da origem, que: 
    "Contudo, verifico que Marcelo figurava como possuidor do veículo. Além disso, tinha consigo mais de quinhentos reais em espécie, alegando desconhecer o proprietário das drogas apreendidas. 
    No local dos fatos foram encontrados 264 microtubos de cocaína; além de um tijolo de crack e quase quinhentos reais em dinheiro. Assim: tendo em vista, dando indícios de que os suspeitos participem de organização criminosa. Importante destacar também que todos os envolvidos ostentam grande folha de antecedentes, conforme se verifica às fls. 49/53. 62/71. 90/96 e 105/122. 
    Assim, os indícios indicam que os suspeitos realizam tráfico de entorpecentes em época de pandemia global do COVID19 e, como é sabido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) indica a necessidade de isolamento social como forma de conter a disseminação do vírus, o que sinaliza, ao menos a priori, que o indiciado não se preocupa com a saúde pública. 
    Portanto, vislumbra-se perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado. 
    Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto no artigo 315, "caput" e § 1º do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida pela Lei n° 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do feito. 
    Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, dados os indícios de que ele tenha um relevante envolvimento com a traficância e possível envolvimento com organização criminosa, como fiz constar do despacho de indeferimento do pedido liminar nas folhas 42/44 destes autos: 
    “E, de fato, em breve conferência aos autos, verifica-se que está presente a gravidade concreta aduzida pela autoridade coatora, pois há indícios de que o paciente tenha um relevante envolvimento com a traficância, e possível envolvimento em organização criminosa, haja vista a expressiva quantidade de drogas encontradas em seu carro (folhas 17/19 da origem), sendo as massas líquidas de 112,9 gramas de cocaína, além de um tijolo de 1061.4 gramas também de cocaína e 1411.43 gramas de maconha, isto após o recebimento de denúncias de que haveria um descarregamento de drogas no local dos fatos, o que justifica a necessidade, por ora, da manutenção de sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública.” 
    [...] 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 
    No caso, a prisão encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública. Consta dos autos que a abordagem policial foi realizada a partir de informações obtidas pelos agentes a respeito de transporte de entorpecentes a ser realizado por integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. Dirigindo-se ao local, encontraram, no veículo de propriedade do recorrente 264 porções de cocaína, pesando 415,0g; um tijolo de crack pesando 1.087,0g e dois tijolos de maconha com peso de 1.434,0g – drogas cuja expressiva quantidade, grande variedade e reprovável natureza são suficientes para demonstrar a vinculação com as práticas delitivas. Além disso, destacou-se que todos os abordados - inclusive o recorrente - ostentam extensa folha de antecedentes criminais. 
    Ora, o conjunto de dados forma um cenário que evidencia a periculosidade do recorrente, bem como a necessidade da prisão como forma de obstar novos delitos. 
    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 
    [...] 
    Além disso, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    De acordo com os autos, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (264 porções de cocaína, pesando 415,0g; um tijolo de crack, pesando 1.087,0g; e dois tijolos de maconha, com peso de 1.434,0g), todos os agentes envolvidos na prática criminosa ostentam extensa folha de antecedentes criminais. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, as instâncias antecedentes não enfrentaram as questões relacionadas à revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente